Tribunal: TJSP
Processo: 1004647-93.2020.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Contrato Bancário. Revisional. recurso da autora. indeferimento da gratuidade. Determinação para que recolhesse o preparo recursal, sob pena de deserção. interposição de agravo interno. manutenção do indeferimento. nova determinação de recolhimento no acórdão do agravo interno. Prazo que decorreu in albis. Recurso deserto. Falta de cumprimento do disposto no artigo 1.007, §2o e §4o do cpc.
A

Ementa:
Contrato Bancário. Revisional. recurso da autora. indeferimento da gratuidade. Determinação para que recolhesse o preparo recursal, sob pena de deserção. interposição de agravo interno. manutenção do indeferimento. nova determinação de recolhimento no acórdão do agravo interno. Prazo que decorreu in albis. Recurso deserto. Falta de cumprimento do disposto no artigo 1.007, §2o e §4o do cpc.
A autora não recolheu o preparo recursal, conforme determinado às fls. 287 e 394. Prazo que transcorreu in albis. Determinação não cumprida. A não interposição do recurso acompanhado do preparo enseja a deserção do mesmo, conforme expresso no artigo 1.007, §2o e 4o do CPC.

Apelação não conhecida.